Tribunal: STF
Processo: HC 271620
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.4.2026, por Natália Paola Kirkoff Trentini, advogada, em benefício de L. R. A. M., contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas pela qual, em 25.3.2026, conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 3.182.082 para não conhecer o recurso especial.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de treze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso para afastar a majorante do inc. II do art. 226 do Código Penal e reduzir a pena para doze anos de reclusão.

Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.

4. O recurso especial interposto contra esse acórdão foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça gaúcho. A defesa, então, interpôs o agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 3.182.082. Em 25.3.2026, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a presente impetração se justifica diante de flagrante constrangimento ilegal, consubstanciado na manutenção de condenação penal desprovida de suporte probatório mínimo, bem como na indevida aplicação de óbices sumulares que impediram o exame da matéria de direito” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que, “no caso concreto, a decisão impugnada aplicou indevidamente a Súmula 7/STJ; deixou de analisar violação direta ao art. 155 do CPP; bem como manteve condenação sem lastro probatório mínimo” (fl. 2, e-doc. 1).

Anota que “a condenação foi mantida essencialmente com base na palavra da vítima elementos indiretos e frágeis; Ocorre que o art. 155 do CPP exige que a condenação seja baseada em prova produzida sob contraditório judicial e devidamente corroborada” (fls. 2-3, e-doc. 1).
Argumenta que, “ao compulsar os autos[,] é possível constatar que inexistem elementos independentes robustos; aptos a corroborar a narrativa acusatória no que tange à prática do suposto crime sexual imputado ao impetrante” (fl. 3, e-doc. 1).

Acrescenta que, “ainda que a palavra da vítima possua especial relevância em crimes praticados na clandestinidade, tal diretriz não afasta a necessidade de um conjunto probatório minimamente consistente, sendo vedada a condenação baseada exclusivamente em relato isolado, sobretudo quando inexistem elementos independentes de confirmação” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “a tese defensiva não exige reanálise fática, mas sim revaloração jurídica da prova, que não se confunde com o reexame do conjunto fático, razão pela qual não atrai a incidência da Súmula 7/STJ” (fl. 4, e-doc. 1).

Enfatiza que “a manutenção da condenação, nos moldes em que proferida, configura flagrante constrangimento ilegal, uma vez que amparada em conjunto probatório insuficiente para sustentar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala que “a condenação se mostra incompatível com o standard probatório exigido no processo penal, violando os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo” (fl. 7, e-doc. 1).

Assevera que “a aplicação da Súmula 284, nesse contexto, revela-se indevida e excessivamente formalista, porquanto desconsidera o efetivo conteúdo da insurgência e impede o exame de matéria relevante de direito” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“IV – DO PEDIDO LIMINAR 
Diante da flagrante ilegalidade, requer-se liminarmente: 
– a suspensão dos efeitos da condenação; 
– ou, subsidiariamente, a suspensão da execução da pena; tendo em vista o risco de dano irreparável à liberdade do paciente. 
V – DO PEDIDO FINAL 
Diante do exposto, requer 
– o conhecimento do presente habeas corpus com a concessão da ordem para: o reconhecer a nulidade da condenação; 
– o alternativamente determinar o retorno dos autos ao STJ para análise do mérito do recurso especial; 
– o Subsidiariamente, a absolvição do paciente por insuficiência de provas” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 3.182.082 para não conhecer o recurso especial.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“‘HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).

8. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação do paciente transitou em julgado em 7.4.2026.

A presente impetração foi protocolizada em 29.4.2026, mais de vinte dias depois do trânsito em julgado da condenação.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 
1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).

Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018;
HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.

9. A defesa pretende a absolvição do paciente do crime de estupro de vulnerável ou, subsidiariamente, seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para exame de mérito do recurso especial.

Na decisão apontada como ato coator, o Ministro Ribeiro Dantas não julgou o mérito do recurso especial, limitou-se a afirmar a incidência dos óbices da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal:
“O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. Em relação ao pedido absolutório, o Tribunal local pautou-se no depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, para manter a condenação. Vale destacar a seguinte conclusão do acórdão, exarada após o exame da prova testemunhal (fl. 464):
‘Desta forma, diante da narrativa do réu isolada nos autos, depoimento claro da vítima confirmando os abusos sofridos, corroborado pelas declarações de sua irmã e mãe e relatório psicológico, bem como da extração de dados do celular do agente e busca e apreensão realizada na sua residência, não pairam dúvidas de que o fato 01 narrado na denúncia efetivamente aconteceu, devendo ser mantida a sentença condenatória’.
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame que dela fizerem as instâncias ordinárias. (...)
Outrossim, merece registro que na hipótese em apreço o relato da vítima não está isolado nos autos. Embora as testemunhas não tenham presenciado os delitos, elas reforçaram todo o contexto fático narrado pela vítima, o que subsidia o decreto condenatório. 
Sobre a alegação de ausência de materialidade delitiva (laudo pericial que teria indicado a inexistência de conjunção carnal), não pode ser conhecido o questionamento da parte recorrente, pois o recurso, neste ponto, não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF. 
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no presente caso” (fls. 2-3, e-doc. 3).
As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 
2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 
4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030,
§ 2º, do Código de Processo Civil. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).

Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para o conhecimento do recurso especial. A defesa não acatou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 

10. Não julgado o mérito das matérias veiculadas na presente impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabe sua apreciação por este Supremo Tribunal.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

11. Na sentença condenatória, o juízo de origem concluiu:
“Da análise dos autos, verifico que, apesar da negativa do acusado, as provas são fortes e seguras no sentido de que este efetivamente praticou o crimes de estupro descrito no 1º fato, com previsão no artigo 217-A, caput, do Código Penal. 
A vítima foi clara e segura ao afirmar que o acusado colocou o pênis dele em sua boca através da ‘brincadeira do elefantinho’. Além disso, ele tocou seu corpo, incluindo a região da vagina, e lhe mostrou vídeos. Alguns desses vídeos incentivavam a vítima a realizar atos em troca de presentes, enquanto outros tinham conteúdo pornográfico. 
Ressalto que, em que pese o esforço defensivo, não há nada que atribua descrédito aos relatos da vítima, não havendo, portanto, motivos que pudessem motivá-la a dizer inverdades em juízo, acusando terceira pessoa de crime tão grave. (...)” (fl. 8, e-doc. 14).

Assim, para acolher a tese defensiva de ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime pelo qual condenado o paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal originária.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Nessa mesma linha, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do descabimento de habeas corpus para se proceder a reexame de fatos e provas e concluir pela existência de indícios ou de comprovação da autoria e materialidade delitivas. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Paciente condenado pela prática do crime estupro de vulneráveis (art. 217-A do CP). 
II. Questão em discussão 
2. Saber se existem provas suficientes para a condenação. 
III. Razões de decidir 
3. Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal. 
4. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 
5. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, como ocorreu. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.921-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.11.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-
-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 
2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora